Tribunal: TCU
Processo: 011.518/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4996/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.518/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dalva Araujo (XXX.262.354-XX); Elisangela de Oliveira Inacio (XXX.436.894-XX); Elizabeth de Oliveira Inacio (XXX.572.562-XX); Katia Clineia Silva Feitosa (XXX.628.004-XX); Marcia Araujo Gomes (XXX.266.163-XX); Maria Celeste de Araujo Lemos (XXX.506.094-XX); Maria Emilia Boeri de Moraes (XXX.728.845-XX); Maria Raquel Gomes Cavalcanti (XXX.154.414-XX); Marisa Boeri de Moraes (XXX.479.875-XX); Marisabel Boere de Moraes Reis (XXX.755.405-XX); Masrabel Boere de Moraes Santos (XXX.836.475-XX); Nailde Maria Gomes Mendes (XXX.646.654-XX); Natalia da Silva Araujo (XXX.037.104-XX); Nelma Lopes Feitosa de Feitosa (XXX.734.344-XX); Neuza Maria Farias Gomes (XXX.335.907-XX); Nilda Rosa Gomes de Oliveira (XXX.387.314-XX); Rosangela Gomes Rossiter (XXX.587.584-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.